Tribunal: TJBA
Processo: 0556042-04.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0556042-04.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA MERCEDES BRITO ALMEIDA Advogado(s): THIAGO CUNHA COSTA DE ALMEIDA, EXPEDITO NOGUEIRA BASTOS FILHO, KARINNE DIAS OLIVEIRA APELADO: ROSILANE RAMACIOTE BARRETO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESUNÇÃO DE CULPA. MARCHA À RÉ. PONTO CEGO. DANO MORAL E MATERIAL. CONFIGURADOS. DANO ESTÉTICO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA. COMPENSAÇÃO DPVAT. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo em marcha à ré e pedestre. A ré foi condenada ao pagamento de indenizações, com improcedência do pedido de dano estético e de majoração dos danos morais. II. Questão em discussão Há quatro questões em discussão: (i) admissibilidade da apelação da autora, diante de preliminar de não conhecimento; (ii) responsabilidade civil da ré pelo acidente, considerando a alegação de insuficiência de prova e "ponto cego"; (iii) adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais, além da existência de dano estético; e (iv) possibilidade de dedução de valores pagos a título de DPVAT ou de compensação de quantia paga no momento do acidente. III. Razões de decidir Preliminar rejeitada: o recurso da autora preenche os pressupostos de admissibilidade, em atenção ao princípio da dialeticidade. Responsabilidade civil confirmada: presunção de culpa do condutor em manobra de marcha à ré, nos termos do art. 194 do CTB, reforçada pela ausência de diligência para evitar o acidente. Alegação de "ponto cego" não afasta a responsabilidade. Danos materiais adequadamente fixados com base em prova documental. Danos morais mantidos em R$ 5.000,00, por observarem os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme jurisprudência predominante. Ausência de comprovação técnica do dano estético, razão pela qual a sentença foi mantida nesse ponto. Indenização DPVAT: inaplicável a dedução, pois não se trata de condenação por morte ou invalidez permanente, conforme a Súmula nº 246/STJ e o REsp 1.365.540/DF. IV. Dispositivo e tese Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil em acidente de trânsito envolvendo manobra de marcha à ré é objetiva, presumindo-se a culpa do condutor, cabendo a este demonstrar que adotou todas as cautelas necessárias para evitar o sinistro." "2. A dedução de indenização paga a título de seguro DPVAT só é cabível nas hipóteses de morte ou invalidez permanente, nos termos da Súmula nº 246/STJ." "3. A fixação de danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo incabível a majoração quando o quantum indenizatório estiver em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais." "4. A ausência de prova técnica e médica impede o reconhecimento de dano estético." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.007, 85, §11; CTB, art. 194. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.365.540/DF, Segunda Seção, j. 26.06.2013; Súmula nº 246/STJ; TJ-RJ, Apelação Cível 0012067-16.2012.8.19.0052, j. 18.04.2024; TJ-RO, Apelação Cível 7000453-32.2024.8.22.0005, j. 13.06.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 0556042-04.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como APELANTES/APELADSA, MARIA MERCEDES BRITO ALMEIDA e ROSILANE RAMACIOTE BARRETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, nos termos do voto condutor